Tribunal: TJMT
Processo: 1017396-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017396-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[POSTO E CONVENIENCIA NOSSA SENHORA LTDA - CNPJ: 01.100.269/0001-02 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), SEGUROS SURA S.A. - CNPJ: 33.065.699/0001-27 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS DECORRENTES DE CHUVAS INTENSAS. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS PARA VENDAVAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária, ao reconhecer que os danos alegados pelo segurado não estavam cobertos pela apólice contratada.

2. Alegação de que os prejuízos foram causados por evento climático adverso, caracterizado por ventos fortes e chuvas intensas, o que configuraria sinistro coberto pelo seguro.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se os danos ocorridos no imóvel segurado se enquadram na cobertura contratual, especialmente quanto à caracterização do evento como vendaval ou outro fenômeno climático coberto pela apólice.

III. Razões de decidir

4. A apólice contratada prevê cobertura para vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo, sem previsão expressa para danos decorrentes exclusivamente de chuvas intensas.

5. O conceito técnico de vendaval, conforme normatização da SUSEP, exige ventos com velocidade mínima de 54 km/h. Laudos meteorológicos apontaram que a velocidade máxima dos ventos na data do evento foi inferior a esse limite.

6. O relatório técnico da seguradora concluiu que os danos foram causados pela entrada de água no imóvel e não pela ação direta de ventos intensos, hipótese expressamente excluída da cobertura contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “A seguradora não pode ser compelida a indenizar danos não abrangidos pela cobertura contratual, sendo imprescindível a comprovação de que o evento se enquadra no conceito técnico de sinistro previsto na apólice.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 760.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 0001148-10.2008.8.11.0026, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Posto e Conveniência Nossa Senhora Ltda. contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária, sob o fundamento de que os danos alegados não estavam cobertos pela apólice contratada.

O apelante sustenta que os prejuízos sofridos em sua estrutura comercial decorreram de evento climático adverso, caracterizado por ventos fortes e chuvas intensas, o que configuraria um sinistro coberto pelo seguro. A sentença recorrida, entretanto, concluiu que não houve vendaval nos termos exigidos pela apólice, baseando-se em registros meteorológicos do INMET, os quais apontaram ventos inferiores a 15 m/s.

Alega que a seguradora negou o pagamento da indenização com fundamento em cláusula contratual inaplicável ao caso, utilizando condições gerais atualizadas que não correspondiam à versão contratada pelo apelante. Argumenta, ainda, que juntou laudo pericial independente, elaborado com base no sistema Meteoblue, demonstrando a ocorrência de ventos acima de 54 km/h na localidade do sinistro, comprovando a cobertura securitária.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja reconhecida a cobertura securitária, condenando o apelado ao pagamento do valor de R$ 25.386,72, acrescido de juros e correção monetária desde a data do sinistro.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 258410166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A controvérsia recursal reside na negativa da seguradora em indenizar os danos alegadamente causados por vendaval nas instalações do estabelecimento comercial do apelante. O juízo de primeiro grau concluiu pela improcedência da ação sob o fundamento de que o evento ocorrido não se enquadra nos critérios contratuais para cobertura securitária, tendo em vista que os laudos meteorológicos demonstraram que a velocidade dos ventos no dia do suposto sinistro foi inferior ao mínimo exigido para a caracterização de vendaval.

A apólice contratada prevê cobertura específica para vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo, sem que haja previsão expressa para danos decorrentes de chuvas intensas isoladamente. De acordo com os documentos apresentados nos autos, a negativa da seguradora fundamentou-se na ausência de comprovação de que os danos decorreram de um fenômeno climático coberto pelo contrato, uma vez que o laudo meteorológico do INMET, utilizado pela seguradora, apontou que a velocidade máxima dos ventos na data do evento foi de 2,5 m/s (9 km/h).

O apelante, por sua vez, buscou afastar essa conclusão por meio de laudo meteorológico independente, baseado no sistema Meteoblue, sustentando que os ventos atingiram 6,9 m/s (aproximadamente 24,8 km/h), valor superior ao indicado pelo INMET (id. 258409824).

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), por meio da CIRCULAR SUSEP No 440, DE 27 DE JUNHO DE 2012, que estabelece
“parâmetros obrigatórios para planos de microsseguro, dispõe sobre as suas formas de contratação, inclusive com a utilização de meios remotos, e dá outras providências”
definiu, em seu art. 7o, inciso II, que os planos de microsseguro poderão ofertar cobertura de danos para:

e) vendaval (inclusive furacão, ciclone e tornado) e granizo – consiste no pagamento de indenização por danos materiais diretamente causados pela ocorrência de vendaval e/ou granizo.

1. para efeitos desta cobertura considera-se vendaval: vento de velocidade igual ou superior a 54 (cinquenta e quatro) até 102 (cento e dois) quilômetros por hora.

Na hipótese dos autos, a velocidade máxima dos ventos registrada tanto pelo INMET (2,5 m/s – 9 km/h) quanto pelo Meteoblue (6,9 m/s – 24,8 km/h) ficou muito aquém do limite mínimo de 54 km/h estabelecido pela SUSEP para a caracterização de vendaval. Desse modo, não há comprovação de que o fenômeno ocorrido na data do sinistro se enquadre na cobertura contratada.

Além disso, a própria apólice, na cláusula 6.1, item “i” (id. 258409845 - pág. 52) prevê a exclusão expressa para danos decorrentes exclusivamente de chuvas intensas e infiltração de água. O relatório elaborado pela seguradora concluiu que os prejuízos relatados pelo segurado foram causados pela entrada de água da chuva no imóvel, e não pela ação direta de ventos intensos. É o que se extrai dos registros (id. 258409848):

Assim, mesmo que se afastasse a discussão sobre a velocidade dos ventos, o contrato de seguro exclui expressamente a cobertura para os danos relatados, o que reforça a correção da negativa de indenização.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma que a seguradora somente pode ser responsabilizada por riscos efetivamente cobertos pela apólice, sendo ilegítima a pretensão de indenização quando não há enquadramento do evento como sinistro contratualmente previsto. Nesse sentido:

“1. O seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento do prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe a indenização prevista no contrato, caso o risco a que está sujeito se materialize em sinistro. Presentes as citadas condições, a seguradora deve efetuar o pagamento da obrigação assumida nos limites contratados e condições acordadas. 2. Nos termos do artigo 760 do Código Civil, a apólice do seguro mencionará, entre outros, os riscos assumidos e o limite da garantia, ou seja, se a seguradora os limitar, particularizar ou reduzir os direitos do segurado, só responderá pelos riscos nela constantes. 3. Havendo previsão contratual expressa de limite para cobertura de danos decorrentes de vendaval, uma vez constatado dano inferior ao valor da franquia, não há como impor à seguradora a obrigação de indenizar os apelantes quando o evento coberto pela apólice não acarretou danos no limite e condição contratada.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001148-10.2008.8.11 .0026, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023)

Os elementos probatórios evidenciam que não houve vendaval na intensidade exigida pela SUSEP e pelo contrato de seguro, tampouco há amparo na apólice para indenização por danos causados exclusivamente por chuvas intensas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025